Tribunal: TCU
Processo: 020.016/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7519/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.016/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Cordeiro de Souza Mazzola (XXX.901.394-XX); Adriana Cordeiro de Souza Mazzola (XXX.901.394-XX); Ana Lucia Pinto de Mesquita (XXX.896.737-XX); Cristina Madureira de Souza (XXX.163.367-XX); Elenice Leite da Silva (XXX.027.457-XX); Estela Martins Madureira (XXX.895.367-XX); Isis Silveira da Silva (XXX.847.497-XX); Jacqueline Morales de Aquino (XXX.126.040-XX); Lucia Amelia Silveira da Silva (XXX.567.601-XX); Rita Pierina Ferreira (XXX.354.891-XX); Rosana Silveira da Silva (XXX.737.157-XX); Valeria Madureira de Souza (XXX.031.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.